Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO interno. suspensão do feito. REsp 2162222/PE. recursos repetitivos. Tema 1.300. stj. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em 16/12/2024, foi publicado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que se determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que discutam a quem cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.
2. No caso, a questão jurídica a ser debatida no presente processo envolve saber qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista, o que coincide com a delimitação da controvérsia afetada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.